Tribunal: TJDFT
Processo: 0717421-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717421-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HELENA DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0708219-03.2021.8.07.0018. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Dos embargos de declaração opostos pelo exequente no ID 118750579: Insurge-se o embargante contra a decisão proferida no ID 117471669, que determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para aferição da regularidade dos cálculos apresentados pelas partes, aduzindo ter havido omissão na decisão por não considerar a incidência do IPCA-E na atualização do valor devido. Com efeito, não emerge da decisão embargada que tenha havido o referenciado vício, haja vista que seu teor é desprovido de cunho decisório, na medida em que se limitou a determinar a remessa dos autos ao auxiliar do Juízo para aferição dos cálculos apresentados pelas partes, cabendo destacar que somente após a promoção da Contadoria é que se passaria a balizar os argumentos aventados em sede de impugnação e refutados pela parte exequente. Logo, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração pelas razões acima delineadas. Da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 112369682: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, manejada pelo IPREV, na qual sustenta: a) ser o caso de indeferimento da inicial para evitar duplicidade de execuções acerca do mesmo crédito, dada a não comprovação da inexistência de cumprimento coletivo de sentença; b) não ser o caso de acolhimento da fixação de honorários de sucumbência, uma vez que se faz necessária a prévia liquidação da condenação; c) haver excesso de execução no importe de R$ 923,00 em razão de diferenças no coeficiente de correção monetária acumulado e na taxa de juros de poupança acumulado. Oportunizado o contraditório, a exequente se manifestou no ID 117153355. É a exposição. DECIDO. a) Do indeferimento da inicial Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que a inicial deve ser indeferida pelo fato de que não se comprovou ter requerido sua desistência nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Acerca dessa temática, tem-se que razão não assiste ao IPREV. É que mediante a inexistência (ID 107081427) do ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, é certo que não há que se falar que em duplicidade de execuções ou mesmo a possibilidade de pagamento de valores em duplicidade. Anote-se que, preenchidos os requisitos delineados no art. 524 do CPC, o indeferimento da inicial se mostra medida que ilustraria um verdadeiro descompasso com a legislação de regência, além de representar negativa à tutela executiva. Dessa forma, REJEITO o requerimento de indeferimento da inicial de cumprimento de sentença. b) Da necessidade de liquidação para cobrança de honorários de sucumbência Quanto ao ponto, há que se destacar o que restou decidido em Plenário do STF (RE 1.309.081), no julgamento do Tema 1142, cuja tese restou assim lavrada: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento, tem-se por incabível a fixação de honorários pertinentes à fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença. Portanto, ACOLHO a impugnação a este respeito. c) Do Excesso de Execução Em sede de impugnação, insurge-se o executado contra o cálculo apresentado pela parte exequente. Entretanto, ainda que o executado não tenha suscitado tal insurgência na impugnação e, em se tratando de matéria que deve ser reconhecida de ofício, tem-se que os cálculos apresentados pelas partes não se atentaram aos parâmetros de correção estabelecidos no título executivo. Nessa toada, tem-se que a ponderação a ser feita se direciona a verificar se é possível ao Juízo, na fase de cumprimento de sentença, alterar a maneira como os cálculos devem ser efetuados. No caso dos autos, observa-se que a sentença previu a forma como deveria ser corrigido o valor devido, nos seguintes termos: JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (ID 107081425 – pág. 24). Infere-se que ao recurso manejado em face da referenciada sentença foi dado parcial provimento unicamente para alterar a data de incidência de juros de mora: Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. (ID 107081425 – pág. 47) Observa-se que em recente decisão o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Tem-se que, em que pese a manifestação das partes no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi alterada pela exequente para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810, e pelo executado para aplicação da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021 (ID 123208212), a pretensão deduzida não encontra guarida. Isso porque, na forma precedentemente aduzida, os parâmetros de correção são dissonantes daqueles estabelecidos pelo título executivo e, ainda que se tratem de alterações supervenientes, não devem ser acolhidos dada a imutabilidade da coisa julgada imperante no caso. Destarte, tem-se que os cálculos de ambas as partes merecem reparo. Dispositivo À vista do exposto, REJEITO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte exequente, considerando que o cálculo apresentado pelo executado igualmente não foi acolhido, deixo de condená-la em honorários de sucumbência. Intimem-se as partes da presente decisão. Após, encaminhem-se os autos à Contadoria para elaboração do cálculo em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo, na forma acima delineada. Feito, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 114281593, bem como a reserva dos honorários contratuais, conforme contrato encartado no ID 107081418, e as custas adiantadas pela parte exequente. Havendo RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” (ID 123541566 dos autos principais). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 35792729), que a decisão agravada merece ser reformada, pois o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido. Daí que o tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição, pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE. Afirmam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil. Mas ainda, que o título executivo tivesse silenciado a respeito, a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária. Frisam que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Todavia, no presente caso, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência. Em segundo lugar, nem há falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. De qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Isto porque o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, não sendo outro, aliás, o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491), que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Dizem que Supremo Tribunal Federal afastou expressamente a coisa julgada e determinou a aplicação do que restou decidido no Tema 810 de repercussão geral. De igual forma, o Plenário do STF, ao analisar caso em que o título executivo fixara a TR como índice de correção monetária, concluiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o IPCA-E nos termos da interpretação dada pelo Tema 810 ao art. 1o-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009. Aduzem que o Juízo não poderia exigir do(s) agravante(s) outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente à época. Todavia, a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, não ferindo os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Consignam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Registram que, quanto à fixação dos honorários da fase de conhecimento, restou mal aplicada a tese fixada no Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal pelo juízo de origem, a qual vedou a possibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, porquanto o Juízo onde tramita a ação coletiva já declinou da sua competência por decisão não impugnada pelo devedor, tratando-se, portanto, de matéria preclusa, incidindo, na espécie, o disposto no art. 507, do Código de Processo Civil. Assim, deve-se garantir o direito da parte embargante de receber os devidos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento no presente cumprimento de sentença. Observam que o que foi decidido no referido Tema 1142 foi apenas a impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários, nada tendo sido decidido acerca do direito à fixação em si dos honorários, não havendo dúvidas de que tal direito não restou afastado, exatamente porque o que se discutiu naquele Tema foi apenas a questão formal concernente ao modo pelo qual o pagamento ocorreria, a saber, precatório pelo valor global ou RPV, tomando-se em conta a parcela de honorários incidentes sobre o crédito de cada substituído processualmente dentro de uma execução coletiva. Na presente hipótese, não há falar em execução coletiva e tampouco em ausência do direito aos honorários da fase de conhecimento, os quais, na pior das hipóteses, podem ser adimplidos nestes autos, se observado o regime de precatórios. Assevera que restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, também, o desacerto da decisão agravada, ressaltando que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando evidente, portanto, o periculum in mora. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que: a) remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, e, consequentemente, expedindo-se dos requisitórios cabíveis; e b) fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, postula o provimento do agravo, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 35792730 e 35792731). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HELENA DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0708219-03.2021.8.07.0018. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, tenho como presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida para suspender, até o julgamento de mérito do presente recurso, a determinação do Juízo de origem de encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração do cálculo em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo. É de se registrar que há risco de dano caso o processo de origem prossiga amparado em cálculos que venham a ser modificados no julgamento do presente agravo, retardando, ainda mais, a realização do direito. Assim, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento, até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022 09:52:18. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator